Tribunal: TJSP
Processo: 2029666-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NO PRIMEIRO GRAU DE INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COMPLETA. NÃO APRESENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Diante da análise do conjunto probatório, verifica-se não haver mínimos indícios de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NO PRIMEIRO GRAU DE INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COMPLETA. NÃO APRESENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Diante da análise do conjunto probatório, verifica-se não haver mínimos indícios de hipossuficiência, miserabilidade ou estado de pobreza significativo, além de não ter havido demonstração de excepcionalidade fortuita de despesas, sobretudo quando defrontado ao custo que teriam de arcar de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa (R$ 67.000,00), nos termos das normas de regência (LE 11.608/03, art. 4o, I), cujo produto (R$ 670,00) é ínfimo para o padrão remuneratório de cada um, ainda mais quando considerada a divisão desse valor pelo número de litisconsortes (R$ 670,00 ÷ 27 = R$ 24,82). Decisão recorrida mantida.
Recurso não provido.